Tribunal: TJES
Processo: 5016719-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016719-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELAINE MARCIA DELAROLI PISONI e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por ausência de cabimento, em face de pronunciamento judicial de primeiro grau que indeferiu a produção de prova pericial contábil/administrativa, ao entender que a controvérsia é eminentemente de direito e passível de solução mediante prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial contábil pode ser impugnada por agravo de instrumento, seja por enquadramento no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, seja pela aplicação da teoria da taxatividade mitigada, diante de alegada urgência e risco de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil ou, excepcionalmente, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo nº 988 do STJ.

4. A decisão que indefere a produção de prova pericial não está incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nem em legislação extravagante, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento.

5. A alegação de complexidade da matéria ou de eventual cerceamento de defesa não é suficiente para caracterizar urgência qualificada apta a justificar a mitigação da taxatividade do rol legal.

6. O indeferimento da prova pericial pode ser oportunamente impugnado em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil, inexistindo risco de inutilidade do julgamento futuro ou de perecimento do direito.

7. Compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade e a relevância da sua produção, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou irrelevantes, desde que o faça de forma fundamentada, nos termos dos arts. 139, II e III, e 370 do Código de Processo Civil.

8. A decisão de origem fundamentou-se na natureza eminentemente jurídica e documental da controvérsia, envolvendo a aplicação de reajustes salariais previstos em normas legais, o que afasta a necessidade imediata de produção de prova pericial na fase de conhecimento.

9. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e dos egrégios Tribunais pátrios orienta-se no sentido da inadmissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial, ausente demonstração de urgência apta a autorizar a mitigação do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

10. A decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento foi proferida com fundamento legal e não afronta o princípio da colegialidade, nos termos do art. 941, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial não é impugnável por agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil exige demonstração de urgência caracterizada pela inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação. 3. A possibilidade de reexame do indeferimento da prova em preliminar de apelação afasta a urgência necessária ao cabimento do agravo de instrumento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, a fim de manter a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo interno
interposto por
Elaine Márcia Delaroli Pisoni
e
Roberto Carlos Carvalho de Almeida
contra a r. decisão monocrática
(ID 16417674)
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, ante a ausência de cabimento.

A decisão agravada assentou que o pronunciamento judicial de primeiro grau, que indeferiu a produção de prova pericial contábil/administrativa por entender que a matéria é eminentemente de direito, não integra o rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nem atrai a mitigação da taxatividade por ausência de urgência decorrente de inutilidade do julgamento em sede de apelação.

Pretendem os recorrentes a reforma do
referido

decisum
unipessoal, reiterando a tese de que a natureza da prova e a complexidade dos cálculos justificariam a intervenção imediata desta instância revisora, sob pena de cerceamento de defesa.

Em que pese o louvável esforço dos recorrentes, após reapreciar a questão em conjunto com os fundamentos invocados nas razões deste agravo interno,
não vejo motivos para alterar meu convencimento externado anteriormente
, pois o agravo de instrumento interposto pelos agravantes carece do requisito de admissibilidade do cabimento, sendo a conclusão lógica o seu não conhecimento, o que foi feito monocraticamente, com base no disposto no art. 932, inciso III, do CPC, sem afrontar o princípio da colegialidade (art. 941, § 2º, do CPC).

Muito embora o recurso tenha sido tempestivamente interposto e os agravantes estejam dispensados de comprovar o recolhimento do preparo recursal, por litigarem amparados pela gratuidade da justiça,
o seu não conhecimento foi inevitável
, na medida em que
não preencheu o requisito de admissibilidade do
cabimento
,
visto que não cabe agravo de instrumento
contra
decisão interlocutória que
indefere

a

produção de prova
s, inclusive a
pericial
, sendo este vício insanável, tornando desnecessária a aplicação do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como oportunizar qualquer tipo de manifestação dos recorrentes (art. 10 do CPC), uma vez que estes já tiveram a oportunidade de expor sua argumentação a respeito da matéria nas razões recursais.

A pretensão recursal dos agravantes é exclusivamente modificar o convencimento do juízo
a quo
a respeito da desnecessidade de produção de prova pericial,
pronunciamento judicial este que não é suscetível de questionamento via agravo de instrumento
.

Isto porque, o recurso de agravo de instrumento é cabível para questionar
determinadas decisões interlocutórias
proferidas durante o transcurso do processo, seja na fase de conhecimento ou liquidação/execução, estando estas listadas no rol do art. 1.015,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como aquelas não inseridas no mencionado rol (taxatividade mitigada) cujas matérias tenham a necessidade de imediata apreciação pela instância revisora para evitar o perecimento do direito, caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior no recurso de apelação (Tema Repetitivo nº 988 do STJ
1
).

Em outras palavras, apesar de o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que descreve as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, ser taxativo, cabe sua interpretação mitigada quando for verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessa forma, sempre que a impugnação imediata da decisão interlocutória
for a única via possível para resguardar o interesse do recorrente
, considerando que, caso não desfrute da apreciação imediata de sua irresignação, não terá nenhum benefício com a análise futura da matéria
, caberá a interposição do agravo de instrumento com base na interpretação mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 988 não afastou a sistemática restritiva de cabimento do agravo de instrumento eleita pelo legislador no novo Código de Processo Civil, mas somente autorizou,
excepcionalmente
, a interposição daquele recurso para evitar o perecimento do direito caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior em preliminar de apelação.

Dessa forma, o recurso de agravo de instrumento será cabível para desafiar
decisões interlocutórias
(i) nos casos previstos expressamente no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e (ii), mesmo que a situação esteja fora da lista do referido dispositivo processual, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Partindo dessa premissa, não desconheço que a decisão interlocutória que versar sobre redistribuição do ônus da prova é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. Todavia, os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento
objetivando questionar exclusivamente
a
decisão
judicial
que indeferiu a

produção da prova pericial
contábil
, hipótese que não se enquadra no mencionado art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, e que não é capaz de causar qualquer risco imediato à esfera jurídica dos recorrentes que imponha a análise antecipada de sua irresignação.

Como a decisão que indeferiu a produção de prova pericial
não
está
elencada no rol disciplinado pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil e nem em legislação extravagante
, a admissão deste agravo de instrumento, com base na taxatividade mitigada, dependeria, então, da demonstração da existência de urgência na análise da questão,
que não se limita à demonstração de conveniência da resolução antecipada da matéria, mas de absoluta
“inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Na hipótese,
não
se
constat
a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em posterior recurso de apelação
(art. 1.009, § 1º, do CPC/2015)
, ante a inexistência de prejuízo para qualquer das partes litigantes com o indeferimento da produção da prova pericial contábil. Sendo o destinatário da prova, compete ao magistrado avaliar a necessidade e a relevância da sua produção para a elucidação dos fatos, sendo-lhe facultado indeferir as que reputar irrelevantes ou inoportunas para o regular trâmite do processo, seja ela testemunhal, pericial, documental ou qualquer outra, cabendo-lhe, somente, expor os fundamentos que o levaram a formar esta convicção, em consonância com o disposto nos arts. 139, incisos II e III, e 370, ambos do Código de Processo Civil.

No caso, o juízo
a quo
concluiu, de forma fundamentada, que a controvérsia dos autos é eminentemente documental, envolvendo a aplicação (ou não) de reajustes salariais previstos em normativos legais, o que, em sua visão, torna a prova pericial contábil desnecessária nesta fase de conhecimento, podendo ser realizada, se o caso, em fase de cumprimento de sentença.

De fato, não há urgência para a mitigação da regra da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC. O indeferimento da produção de prova pericial, embora possa ser objeto de controvérsia,
é matéria que pode ser devidamente devolvida e reexaminada em eventual recurso de apelação
, nos exatos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC. Caso esta egrégia Corte de Justiça, em momento oportuno, entenda pela imprescindibilidade daquela prova, poderá anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória. Não há, portanto, risco de inutilidade no julgamento futuro da questão e afronta, neste momento, ao devido processo legal (art. 5º, inciso LV, da CF/88).

Ademais, a decisão de origem fundamentou-se no fato de a controvérsia ser eminentemente de direito, passível de prova documental, o que reforça a natureza estritamente instrutória do provimento, cuja impugnação imediata não é autorizada pelo sistema processual vigente.

Muito embora não desconheça a existência de posicionamentos contrários, ao tratar da decisão que indefere a produção de prova pericial, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado, em suas mais recentes manifestações, pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento para impugná-la, por ausência de urgência que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia relativa ao não cabimento do agravo de instrumento na hipótese de indeferimento de prova pericial foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, não se verificando a alegada negativa de prestação jurisdicional. 2. A Corte Especial do STJ, em Recurso Especial Repetitivo, firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"(Tema 988). 3. No caso, asseverou o Tribunal Regional que "não se vislumbra, até o presente momento, a urgência e o risco de inutilidade do julgamento na hipótese dos autos".
Assim, a inversão do decidido esbarra na súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.673.517/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS APELOS. ART. 662 DO CPC. ATO INEQUÍVOCO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 115 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. NOVA ANÁLISE.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. VERIFICAÇÃO URGÊNCIA.
NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...).
2. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial, não se revestindo de urgência, não enseja a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.593.022/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024, STJ).

Na mesma linha, têm se manifestado os egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de manutenção de posse. R. decisão que indeferiu a produção da prova oral, sob o argumento de que a questão controvertida pode ser analisada por meio das provas documental e pericial.
A decisão que indefere a produção de provas não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não havendo urgência ou inutilidade que justifique a aplicação da taxatividade mitigada. A questão pode ser arguida em apelação, se o caso, sem risco de preclusão, conforme previsto no artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil. Análise da necessidade ou não da prova oral que exigiria prévia análise do próprio mérito da ação, o que é descabido nesta sede. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2215925-47.2025.8.26.0000; Relator (a): Sergio da Costa Leite; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Isabel - 1ª Vara; Data do Julgamento: 16/07/2025; Data de Registro: 16/07/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. A parte agravante sustenta a urgência da produção de prova pericial, alegando sua essencialidade para a revisão de juros em contrato bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que indefere a produção de prova pericial pode ser impugnada por agravo de instrumento, com fundamento na teoria da taxatividade mitigada; e (ii) está caracterizada a urgência necessária para permitir a flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas quando a urgência da matéria impedir sua análise futura em apelação, conforme o Tema 988/STJ. 4. No caso concreto, a decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial não integra o rol legal e não demonstra urgência que inviabilize o exame da matéria em apelação. 5. A decisão agravada baseou-se na suficiência dos documentos apresentados e na possibilidade de julgamento com base nos elementos constantes dos autos.
6. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial não enseja agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência qualificada pela inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação. 2. A ausência dessa demonstração impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.015 do CPC."
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.25.145936-8/002, Relator(a): Des.(a) Régia Ferreira de Lima, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2025, publicação da súmula em 18/07/2025).

Assim, não há espaço interpretativo para o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão que indefere a produção de prova pericial contábil/administrativa, tanto pela ausência de urgência da análise desta medida nesta oportunidade quanto por ter sido expressa a opção legislativa em não incluir esta situação no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Logo, não se trata de negar prestação jurisdicional uma vez que não há lacuna na lei, mas opção do legislador, a qual deve ser observada.

Antes de concluir, é importante ressaltar que o recurso de agravo de instrumento (nº 0011176-03.2018.8.08.0048) anteriormente interposto pelo Estado agravado contra a decisão proferida no mesmo processo originário, que determinou a exibição de documentos, foi admitido com base na hipótese taxativamente prevista no art. 1.015, inciso VI, do CPC, de forma que não há como se alegar eventual violação aos princípios da isonomia e da paridade de armas, pois abarca situação jurídica distinta do indeferimento de prova pericial aqui tratado.

Destarte,
a decisão monocrática deve ser mantida
, porquanto em perfeita consonância com a jurisprudência dominante e com as normas processuais que regem a admissibilidade recursal.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
e
a ele
neg
o
provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/2015, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

Não se identificam razões suficientes para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, § 4º, do CPC, dado o legítimo interesse da parte agravante em submeter suas razões recursais ao crivo deste órgão colegiado.

É como voto.

1
Tema nº 988 do STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo
de
instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.